Tribunal: STF
Processo: HC 239382
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valfran de Aguiar Moreira, advogado, em benefício de Paulo Adriano Machado Rogério de Souza.



    O presente habeas corpus foi protocolizado neste Supremo Tribunal em 1º.4.2024, às 08:01:26, autuado às 14:59:15 e teve entrada no Gabinete às 16:06:04 do mesmo dia.



    2. Na petição, o impetrante não indica o alegado ato coator do Superior Tribunal de Justiça. Limita-se a afirmar que o paciente cumpre pena, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente e, por essa circunstância, estaria sendo impedido de participar do velório de seu genitor, cujo óbito aconteceu em 31.3.2024.



    Sustenta ter sido postulado, nas instâncias antecedentes, o direito do paciente de participar do velório do genitor, mas que esse pleito teria sido indeferido em primeira instância e não teria sido apreciado no Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalta que o “direito a saída temporária visa garantir o direito fundamental à dignidade da pessoa humana (aí incluído o direito de honrar seus mortos).



    (…) as diferenças entre a vida no cárcere e aquela em liberdade devem ser minimizadas, como forma de não agravar a o sofrimento inerente ao próprio encarceramento, de forma que o direito previsto na legislação interna acima citada, por permitir que o preso preste a última homenagem e se despeça de seu pai, encontra-se em total compatibilidade tanto com o texto constitucional, quanto com a norma internacional de direitos humanos”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) a) A concessão de medida liminar, determinando-se ao tribunal de jurisdição inferior que analise o pedido de medida liminar em 01 (uma) hora, eis que o enterro do pai do paciente ocorrerá nesta data.



    b) A concessão de medida liminar, permitindo a saída temporária do paciente, mediante escolta, para comparecimento ao velório de seu genitor a ser realizado no dia 01 de abril de 2024, em São Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro até 02 (duas) horas depois do



    enterro, sendo certo que se encontram presentes os requisitos de praxe, em especial o fumus boni iuris (afinal o direito tem previsão constitucional, convencional e legal) e o periculum in mora (eis que o risco de perecimento do direito salta aos olhos, na medida em que o enterro de seu pai ocorrerá já no dia seguinte à impetração.)



    c) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações de praxe.



    d) A intimação do Ministério Público para ofertar o parecer de praxe.



      e) A concessão da ordem ratificando-se os pedidos constantes em letras ‘a’ e ‘b’” .



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida e considerando a relevância da questão posta, anoto que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, ausente a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora